Tribunal: TCU
Processo: 031.115/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9920/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.115/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benny Costa Rodrigues do Nascimento (XXX.366.567-XX); Calebe Henrique Campelo de Sena (XXX.265.584-XX); David Lhucas Flauzino da Silva (XXX.395.217-XX); Derek Stanley Nascimento Silva (XXX.715.084-XX); Edson Bernardo de Britto Junior (XXX.457.234-XX); Eric dos Santos Pereira Bach do Nascimento (XXX.099.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.